Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-72.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Processo : 0701905-72.2024.8.07.0006 DESPACHO Ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto às preliminares suscitadas em contrarrazões ao recurso (id. 68737503 - Pág. 4/5). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator